Tribunal: TJDFT
Processo: 0712153-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712153-81.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: WILTON BORGES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto WILTON BORGES DA SILVA contra decisão proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença de ações coletivas no 0719546-37.2024.8.07.0018, ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, condicionou o levantamento de valores decorrente da ação coletiva ao trânsito em julgado de ação rescisória que objetiva desconstituir a coisa julgada da referida ação. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença cujo objeto é a execução de título judicial originário da Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do DF (SAE-DF), que determinou que o Distrito Federal procedesse à imediata implementação do pretendido reajuste do vencimento básico dos substituídos do recorrente e condenou o Distrito Federal a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015. O Distrito Federal ajuizou a ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, visando à desconstituição da coisa julgada da sentença na ação coletiva. Na origem (ID 225146426), o Distrito Federal apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, requerendo, em síntese, a suspensão da execução sob o argumento de que o ajuizamento de ação rescisória é questão prejudicial externa pendente de definição. Em decisão de ID origem 228592085, o juiz de primeiro grau condicionou o levantamento de valores e qualquer pagamento de eventual precatório ou RPV ao trânsito em julgado da ação rescisória: [...] Da Ilegitimidade das Partes Em consonância com o que pondera o executado, o fato de a exequente ser aposentada lhe subtrai o direito à percepção do reajuste pleiteado, assim como, se admitido o direito ao recebimento, o requerimento em apreço deveria ser formulado em face do IPREV, não sendo o DF, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do feito. A pretensão, contudo, não se sustenta. Isto, pois, ao contrário do que aventa o executado, o título executivo não delimitou o recebimento do reajuste aos servidores da ativa, mas, isto sim, assegurou o indigitado direito aos substituídos do Sindicato autor, daí não se podendo estabelecer restrição não encampada pelo título executivo a fim de dele excluir os servidores aposentados, quando, repise-se, a própria sentença nenhuma ressalva fez quanto a tal ponto. Para além disso, a despeito dos proventos de aposentadoria serem adimplidos pelo IPREV, por ser este o ente pagador, por força do artigo 3o da Lei Complementar Distrital n. 769/2008, a demanda originária foi manejada em face do Distrito Federal, sobre quem recai, portanto, a legitimidade para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença e detém responsabilidade pela implementação de diligências, ainda que estas tenham de ser cumpridas por pessoa jurídica diversa, para dar plena efetividade aos termos do julgado constituído em seu desfavor. Neste diapasão, legitimidade persiste a ambas as partes. Da Prejudicialidade Externa e da Inexigibilidade do Título Sem prejuízo das alegações apresentadas pelas partes, há que se ressaltar que o Distrito Federal ajuizou a Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, com o intuito de desconstituir o título executivo judicial da presente demanda. Compulsando os autos da referida ação, não foi deferida a tutela de urgência, não havendo óbice ao prosseguimento da presente demanda. Ressalte-se, contudo, que o eventual levantamento de valores a serem depositados tem o condão de gerar prejuízo ao Erário em caso de eventual provimento da Ação Rescisória. Dessa forma, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, a presente demanda deve prosseguir, todavia, o levantamento dos valores a serem depositados, bem como o pagamento de eventual precatório, fica condicionada ao trânsito em julgado da Ação Rescisória em comento. Por outro lado, a discussão que trava o Distrito Federal sobre a inexigibilidade do título se consubstancia em matéria de mérito do processo de conhecimento e deveria ser objeto de manifestação em recurso próprio, sendo indevida sua discussão no bojo do cumprimento de sentença, o qual se limita a dar cumprimento à determinação transitada em julgado. Aplicação da Taxa SELIC sobre o Montante Consolidado É assente no âmbito do CNJ a forma de cálculo da SELIC sobre este tipo de débitos, nos termos da Resolução n. 303/2019 - CNJ, art. 22, § 1o, in verbis: § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Neste particular, traz-se à lume ementa de julgado recente do eg. TJDFT perfilhando o mesmo entendimento do CNJ: (...) 1. Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2.Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3.Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.” (grifos no original) (Acórdão 1601628, 07193396320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 24/8/2022). Destaque-se que a aplicação da Taxa SELIC decorre da EC 113/2021, incidindo sobre todos os débitos da Fazenda Pública decorrentes de condenação em processos judiciais, motivo pelo qual deve incidir não apenas sobre o valor principal atualizado, mas também devem ser somados os juros para fixação da base de cálculo da Taxa SELIC, não se confundindo com anatocismo, motivo pelo qual rejeito a tese do executado. Ademais, não há o que se cogitar acerca da arguida inconstitucionalidade do artigo 22, §1°, da Resolução n. 303/2019, haja vista que os ditames traçados pelo referenciado dispositivo refletem as disposições constitucionais que resguardam o equilíbrio e a segurança jurídica, além do direito à propriedade, tal como elucida o excerto do julgado adiante transcrito: Excluir, como pretende o agravante, os juros de mora acrescidos ao longo dos anos, sob o fundamento da existência de anatocismo, descaracterizam as alterações normativas no ordenamento, em ofensa à segurança jurídica. Também viola o direito à propriedade ao não computar a repercussão moratória na elaboração dos cálculos. (07152009720248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 6/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Contudo, condiciono o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Remetam-se os autos à Contadoria para que atualize o cálculo do montante devido. Vindo, vista às partes por 05 (cinco) dias. Nada sendo impugnado, expeçam-se os respectivos requisitórios de pagamento, devendo apontar a observação em eventual precatório, assim como em RPV, acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória para levantamento dos valores. No mais, devem ser inclusos os valores arbitrados a título de honorários sucumbenciais referentes à presente fase de cumprimento de sentença. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) realizado o pagamento, o valor deverá ficar retido em conta judicial até o término da suspensão. Concluídas as expedições de requisição de pagamento, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. [...] grifos do original Inconformado, o agravante apresentou o presente recurso, pois discorda da decisão proferida pela 6a Vara da Fazenda Pública do DF. Argumenta que o juízo de origem usurpou a competência ao condicionar o levantamento dos valores ao trânsito em julgado da ação rescisória, uma vez que tal decisão deveria ser tomada exclusivamente pelo relator da ação rescisória. O agravante destaca a ausência de fumus boni iuris e periculum in mora, requisitos para a concessão de tutela de urgência que poderiam justificar a suspensão do cumprimento da sentença, e ressalta que a decisão que negou a liminar na ação rescisória já havia considerado o caráter alimentar da verba em questão, sendo que a suspensão do cumprimento acarretaria prejuízos injustificáveis. Por fim, o recorrente requer o conhecimento e o deferimento da tutela recursal antecipatória, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC/2015, para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos do processo em epígrafe (ID 225103152), que determinou o sobrestamento do levantamento dos valores homologados, e ordenar ao juízo a quo o regular prosseguimento da execução até a completa satisfação do título. No mérito, requer a confirmação da tutela concedida ou, alternativamente, que, no julgamento definitivo, seja dado provimento ao presente recurso para reformar a decisão atacada e determinar ao juízo a quo o regular prosseguimento da execução até a completa satisfação do título. O preparo foi devidamente recolhido. É o relatório. DECISÃO Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Nesse aspecto, de acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, da mesma norma, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. A controvérsia gira em torno da decisão do juízo de origem que condicionou o levantamento dos valores devidos no cumprimento de sentença ao trânsito em julgado da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, mesmo após a tutela de urgência ter sido indeferida pelo relator da referida ação. O agravante argumenta que o condicionamento imposto configura uma usurpação de competência, pois cabe exclusivamente ao relator da ação rescisória, e não ao juízo de primeiro grau, suspender o cumprimento de sentença, e que a decisão de não conceder efeito suspensivo à ação rescisória já permite o prosseguimento do cumprimento de sentença. Esse entendimento encontra respaldo no artigo 969 do CPC, que prevê expressamente que a propositura de uma ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo quando concedida tutela provisória, o que não ocorreu no caso em questão. Embora a decisão recorrida mencione a necessidade de cautela para evitar prejuízo ao erário em caso de eventual provimento da ação rescisória, é importante destacar que na própria ação não foi concedida a tutela de urgência. Logo, o mero ajuizamento da ação rescisória não implica na suspensão do direito de execução da sentença transitada em julgado. Ao justificar o condicionamento com base no dever geral de cautela atribuído ao juiz, a decisão, na prática, equivale a uma suspensão de fato do cumprimento de sentença. Isso porque, ao condicionar o levantamento de eventuais valores ao trânsito em julgado da ação rescisória, o juízo impõe um obstáculo ao prosseguimento regular da execução. Esse tipo de restrição é justamente o efeito que o artigo 969 do CPC busca regular, permitindo que tal medida seja adotada apenas quando há concessão de tutela provisória, o que não aconteceu no caso em questão. A jurisprudência desta Corte corrobora esse entendimento. Colaciono precedentes desta 2a Turma Cível, no qual se reafirma que o ajuizamento de ação rescisória, sem concessão de tutela provisória, não suspende o curso da execução, conforme dispõe o artigo 969 do CPC: EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA CONTESTAR O TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. SUSPENSÃO DO LEVANTAMENTO DE VALORES PELO EXEQUENTE. NÃO CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão, proferida em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, a qual condicionou o levantamento dos valores ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.000. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber se é possível condicionar o levantamento de valores pelo exequente em razão do ajuizamento de ação rescisória pelo executado visando a desconstituição do título executivo judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O mero ajuizamento de ação rescisória, não possui, por si só, o condão de suspender o trâmite da ação originária, como se vê do regramento constante do art. 969 do CPC. 4. Cuidando-se de cumprimento definitivo de sentença, a pendência de ação rescisória, na qual não se deferiu tutela de urgência para sobrestar os efeitos do acórdão exequendo, não enseja óbice ao levantamento dos valores pretendidos. 5. O sobrestamento do feito para condicionar o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da ação rescisória viola os princípios da razoável duração do processo, efetividade da execução, acesso à justiça, dignidade da pessoa humana e a primazia do julgamento do mérito (arts. 1o, III e 5o da CF e art. 4o, do CPC). 5.1. Inexiste violação à ampla defesa e ao contraditório, pois houve trânsito em julgado do título executivo judicial. Com efeito, a ação rescisória é uma via excepcional e tem seu cabimento limitado às hipóteses taxativamente previstas em lei. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: “Em se tratando de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, o ajuizamento de ação rescisória, sem que o DF tenha obtido tutela de urgência para sobrestar os efeitos do acórdão exequendo, não se presta para obstar o levantamento dos valores pelo exequente”. Dispositivo relevante citado: art. 969 do CPC. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07103105220238070000, Relator(a): Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 1/12/2023. (Acórdão 1970019, 0751309-13.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025; grifou-se.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. LEVANTAMENTO DE VALORES. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em avaliar a necessidade de suspensão do curso do processo de origem até o julgamento definitivo da ação rescisória proposta nos autos do processo no 0723087-35.2024.8.07.0000. 2. A regra prevista no art. 969 do Código de Processo Civil preceitua que a propositura de ação rescisória não suspende automaticamente o curso do cumprimento da sentença, ressalvada eventual decisão que defira tutela de natureza cautelar. 3. No caso em deslinde o ajuizamento, pelo ente público recorrido, de ação rescisória (autos no 0723087-35.2024.8.07.0000), com o intuito de obter a desconstituição da sentença proferida, nos autos do pocesso originado por ação coletiva, em favor da entidade sindical, não impede o seu cumprimento, de modo individual, pelo credor substituído, sobretudo diante do indeferimento da tutela antecipada requerida pelo Distrito Federal ao ajuizar a ação rescisória. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1972550, 0739267-29.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 12/03/2025; grifou-se.) Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEVANTAMENTO. VALOR. EXPEDIÇÃO. PRECATÓRIO. REQUISIÇÃO. PEQUENO VALOR. CONDIÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. AÇÃO RESCISÓRIA. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida em sede cumprimento individual de sentença coletiva que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Distrito Federal para condicionar o levantamento de quaisquer valores e o pagamento de eventual precatório ou requisição de pequeno valor ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 é condição indispensável para o levantamento de valor ou pagamento de eventual precatório ou expedição de pequeno valor no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pendência de recurso não dotado de efeito suspensivo ou de ação rescisória em que não se deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos da sentença executada não impede o levantamento de valores. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: “A mera propositura de ação rescisória não enseja a suspensão do trâmite da ação originária, de modo que inexiste impedimento para o levantamento de valores por meio da expedição de precatório ou da requisição de pequeno valor”. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0710310-52.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, Quarta Turma Cível, j. 8.11.2023; TJDFT, AI 0738430-42.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 1.3.2023; EDCiv 0731847-14.2017.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, j. 12.8.2021. (Acórdão 1971823, 0744839-63.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025; grifou-se.)) Com o trânsito em julgado da sentença, forma-se a coisa julgada e, por conseguinte, apenas o órgão competente para processar e julgar a ação rescisória pode deliberar sobre eventual suspensão dos seus efeitos. A atuação do juízo de primeiro grau nesse contexto viola os princípios do juiz natural e da hierarquia jurisdicional, além de comprometer a segurança jurídica e a efetividade da tutela executiva. Consta dos autos da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 (ID 63850509) que o pedido liminar foi expressamente indeferido, inexistindo, portanto, fundamento legal para o condicionamento imposto pelo juízo de origem. Desse modo, verifico presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência: a probabilidade do direito invocado, diante da inexistência de suspensão determinada pelo relator da ação rescisória, e o perigo de dano, consubstanciado na indevida restrição ao levantamento de valores por parte do agravante. Pelas razões expostas, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para permitir o prosseguimento do cumprimento de sentença sem o condicionamento ao trânsito em julgado da ação rescisória para o levantamento de eventuais valores. Intime-se a parte agravada. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 2 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator